Tribunal: STF
Processo: RE 1442499
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO COLÉGIO DE APLICAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE. ALUNA DO SEXTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. PRETENSÃO DE NOVA MATRÍCULA NO MESMO ANO. VEDAÇÃO EXPRESSA NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA RESTRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO NO COLÉGIO DE APLICAÇÃO. ALUNA DO SEXTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. PRETENSÃO DE NOVA MATRÍCULA NO MESMO ANO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA NO EDITAL. RAZOABILIDADE DA RESTRIÇÃO. GARANTIA DE ACESSO A OUTROS ALUNOS QUE NÃO TIVERAM ESSA MESMA OPORTUNIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. JULGAMENTO EM COMPOSIÇÃO AMPLIADA.



    1. Apelo da UFPE contra sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer, com pleito de tutela de urgência, julgou procedente o pedido para confirmar o direito da autora em ter efetivada sua matrícula no 6º ano do ensino fundamental para 2019 do Colégio de Aplicação do Centro de Educação da UFPE, em Recife/PE, desde que inexistam outros óbices que não tenham sido objeto da presente demanda. 



    2. Inexistência de qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade no critério eleito pela Administração - e constante no Edital n. 19, de 25/07/2018 -, no sentido de vedar expressamente a matrícula de candidatos, eventualmente aprovados no certame, caso eles estejam cursando ou que já tenham cursado integralmente o 6º ano do Ensino Fundamental até 31 de dezembro de 2018’ (2.4 Nível de escolaridade). Isso porque tal restrição prestigia a isonomia material, uma vez que visa a garantir o acesso ao curso a outros alunos que não tiveram essa mesma oportunidade, além de assegurar a estrita observância ao teor do instrumento convocatório. 



    3. Não se revela razoável, tampouco isonômico, permitir que a parte autora, que já usufruiu do ensino público no 6º ano, fosse permitido matricular-se novamente no mesmo ano, já que isso acabaria suprimindo a vaga de outro aluno que ainda não teve essa mesma chance. Do mesmo modo, os alunos que já cursaram o 6º ano em escolas públicas, por terem níveis de aprendizado e maturidade mais avançados, teriam situação de indevida vantagem em detrimento dos alunos do 5º ano. 



    4. Apelação provida para julgar improcedente a demanda.” (Doc. 77, p. 4-5)



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos apenas para fins de integração do acórdão embargado, sem efeitos infringentes (Doc. 114).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 6º, caput, e 205 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “deveria ter sido a lide solucionada à luz do direito à educação e aos princípios da razoabilidade que ora se mostram de fundamental aplicação, para efetivação do direito à continuidade dos estudos naquela instituição de ensino, permitindo a conclusão do ensino fundamental e médio” (Doc. 122, p. 16). Aduz que “teve o seu direito à educação ceifado pelo egrégio tribunal a quo pelo reconhecimento da legalidade integral e irrestrita da previsão editalícia que exige do candidato que esteja cursando o 5º ano do ensino fundamental para ingressar no 6º ano, impossibilitando, no caso da recorrente, de cursar novamente o 6 º ano no Colégio de Aplicação do Centro de Educação da UFPE, mesmo após aprovada no certame” (Doc. 122, p. 13). Alega que “o seu direito à educação foi trucidado com a decisão que, mesmo após longos anos estudando na referida instituição de ensino com desempenho pedagógico exemplar, impediu a continuidade dos estudos da aluna, privando-a de suas aulas e da convivência diária com suas amigas, trazendo consequências imprevisíveis para a vida acadêmica e emocional da recorrente” (Doc. 122, p. 13). Salienta que “é farta a jurisprudência pátria no sentido de se aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconhecer a aplicação da teoria do fato consumado, bem como em ampliar a aplicação do direito fundamental à educação, para permitir a continuidade dos estudos” (Doc. 122, p. 13). Afirma que “é explícita a negativa de vigência, pelo v. Acórdão, ao dispositivo constitucional que garante o acesso à educação, seja pelo reconhecimento da legalidade integral e irrestrita da previsão editalícia que exige do candidato que esteja cursando o 5º ano do ensino fundamental para ingressar no 6º ano, seja impedindo a continuidade dos estudos da aluna, privando-a de suas aulas e da convivência diária com suas amigas, mesmo após longos 3 anos de excelente desempenho acadêmico” (Doc. 122, p. 16). Requer, ao final, o provimento do recurso “para que se garanta a continuidade da aluna no Colégio de Aplicação do Centro de Educação da UFPE, permitindo-lhe finalizar o ensino fundamental e médio, de modo a adequar os valores cobrados em conformidade com o direito fundamental à educação, aplicando-se o direito à espécie, nos termos do enunciado da S. 456 STF” (Doc. 122, p. 17).



    A Universidade Federal de Pernambuco - UFPE apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 131).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 132).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada pela parte ora recorrente contra a Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, objetivando a efetivação da sua matrícula no 6º ano do Ensino Fundamental, para 2019, do Colégio de Aplicação do Centro de Educação da referida autarquia federal.



    O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, por entender legal a exigência constante no edital do processo seletivo para ingresso no Colégio Aplicação no sentido de vedar expressamente a matrícula de candidatos, eventualmente aprovados no certame, que estejam cursando ou que já tenham cursado integralmente o 6º ano do Ensino Fundamental até 31 de dezembro de 2018. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “(...) tal restrição prestigia a isonomia material, uma vez que visa a garantir o acesso ao curso a outros alunos que não tiveram essa mesma oportunidade, além de assegurar a estrita observância ao teor do instrumento convocatório. 



    Como a parte autora já usufruiu do ensino público no 6º ano, se a ela fosse permitido matricular-se novamente no mesmo ano, isso acabaria suprimindo a vaga de outro aluno que ainda não teve essa mesma oportunidade, o que não seria razoável, tampouco isonômico. 



    Do mesmo modo, os alunos que já cursaram o 6º ano em escolas públicas, por terem níveis de aprendizado e maturidade mais avançados, teriam situação de indevida vantagem em detrimento dos alunos do 5º ano.” (Doc. 77, p. 4)



    Destarte, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/08/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)  



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente